Tribunal: TJMT
Processo: 1000190-07.2016.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
D E C I S Ã O
Trata-se de recurso de agravo interno oposto por VERONICA MULLER e NELSON SCHWINGEL, em face do v. Acórdão (id. 70949462) proferido em embargos de declaração no 1000190-07.2016.8.11.0000, que por unanimidade, rejeitou os embargos declaratórios, mantendo incólume o acórdão proferido em agravo de instrumento que negou provimento.
Postas as razões recursais (id. 75787951), sobreveio pedido de desistência formulado pelos agravantes (id. 167448190).
É o relatório. Decido.
O artigo 998 do Código de Processo Civil é expresso ao estabelecer poder o Recorrente, a qualquer tempo e sem a anuência do Recorrido, desistir do recurso interposto.
Veja-se:
“Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO RECURSO NÃO ANALISADO.
I - Trata-se de embargos de declaração contra acórdão que julgou agravo interno, para negar-lhe provimento.
II - Alega a parte embargante a existência de pedido de desistência formulado antes do julgamento do agravo interno.
III - De fato, a parte embargante formulou pedido de desistência que não foi apreciado. O art. 998 do CPC/2015 autoriza a parte recorrente a desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência da outra parte. Considerando que a parte recorrente possui procuração para desistir (fl. 22), homologo a desistência do recurso interposto às fls. 3-12 do expediente avulso. Necessário, portanto, anular o acórdão que improveu o agravo interno de fls.26-27.
V - Embargos acolhidos para sanar omissão, anular o acórdão que julgou o agravo interno e homologar a desistência. (EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl nos EDcl no MS 23.481/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/02/2020, DJe 11/02/2020)
Ante o exposto, dado o fato de que ainda não se iniciou o julgamento do presente recurso, homologo o pedido de desistência recursal formulado pelos agravantes para que produza seus jurídicos e legais efeitos, com fulcro no artigo 998 do Diploma Processual Civil e artigo 51, X, do Regimento Interno deste e. Tribunal.
À Secretaria Judiciária, para as providências legais cabíveis.
Publique-se.
Dr. Edson Dias Reis
Juiz de Direito Convocado.